Tribunal: TJDFT
Processo: 0760492-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECRETO 20.910/32, ART. 1o. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUTIVO FISCAL PARALISADO. ORDEM DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL UNICAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. PRAZO DE SUSPENSÃO E RESPECITIVO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 6.830/80 SEQUER INICIADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ÍNDICE ADOTADO PELO FISCO DISTRITAL. TAXA SELIC EXPRESSAMENTE PREVISTA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO RELATIVAMENTE AO PADRÃO ESTIPULADO PELA UNIÃO FEDERAL PARA OS MESMOS FINS. ERRO NÃO COMPROVADO. TEMA 1062 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na execução fiscal, não localizado o devedor, suspende-se o processo por um ano, findo o qual tem início o prazo de contagem da prescrição quinquenal intercorrente. 1.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, ajuizada a “ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Configura falha somente atribuível ao Poder Judiciário o fato de não ter a secretaria do juízo expedido o mandado de citação como lhe fora determinado pelo magistrado em despacho inicial proferida no executivo fiscal. Não tem cabimento, assim, atribuir a responsabilidade pela inércia do juízo à parte exequente, que sequer foi intimada a dar andamento ao feito. Conduta desidiosa que, efetivamente, não pode ser assacada ao credor. Ademais, para a hipótese sub judice, sequer teve início o prazo de suspensão do processo previsto no art. 40 Lei n. 6.830/80. Por conseguinte, também sequer teve início o curso do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 (prescrição após a propositura da ação – prescrição intercorrente), que começaria a correr automaticamente após o decurso do prazo de um ano, a contar da data em que a Fazenda Pública tivesse ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
5. O Fisco Distrital aplicou taxa de juros e correção na cobrança de seu crédito com base na Taxa Selic, segundo expressamente consignado em Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui o feito executivo vinculado aos presentes embargos à execução, não havendo a empresa contribuinte/devedora demonstrado que no cálculo da dívida foi contabilizado fator que excede o padrão estipulado pela União Federal na cobrança de idênticos créditos. Assim, não se desincumbiu a embargante/apelante do ônus de fazer prova de suas alegações, conquanto lhe tenha sido conferida oportunidade para tanto. Prevalece, destarte, a presunção de veracidade de que goza a certidão de dívida ativa. Excesso de execução não verificado.
6. Recurso conhecido e desprovido.